Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INTERPRETAÇÃO AMPLIADA DO DISPOSITIVO LEGAL REFERIDO PARA ALCANÇAR AÇÕES PENAIS QUE APUREM CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES INDEPENDENTEMENTE DO GÊNERO DA VÍTIMA OU SE O DELITO COMETIDO CONTRA A CRIANÇA FOI PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSOS ESPECIAIS N.o 2.005.974/RJ E 2.052.222/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A situação narrada nos autos apura suposto crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) praticado contra criança fora do âmbito doméstico e/ou familiar.
2. O artigo 23 da Lei n.o 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, e não cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados.
3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2.099.532 – RJ, fixou a tese de que, após o advento do artigo 23 da Lei n.o 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra essas pessoas.
4. O Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, ao julgar os Recursos Especiais n.o 2.005.974/RJ (14/02/2023) e 2.052.222/RJ (24/04/2023) ampliou a interpretação do artigo 23 da Lei n.o 13.431/2017 para alcançar as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes independentemente do gênero da vítima ou se o delito cometido contra a criança foi praticado no âmbito doméstico.
5. Diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência.
6. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasilia/DF).